Tribunal: TJMT
Processo: 0000195-73.2018.8.11.0033
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000195-73.2018.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDNA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 004.192.691-93 (APELADO), EDSON JOSE VIEIRA - CPF: 048.435.049-80 (ADVOGADO), DENISE PAGNO GULARTE - CPF: 073.982.739-16 (ADVOGADO), CLAUDECIR FELICIANO DA SILVA - CPF: 066.311.841-77 (APELANTE), MAYK RODRIGUES GARCIA - CPF: 068.284.711-99 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença do Juízo da 1ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, condenou o recorrente à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal). A defesa sustenta contrariedade do veredicto às provas, requerendo a anulação do julgamento com fundamento no art. 593, III, “d”, do CPP, alegando legítima defesa. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento das qualificadoras e a readequação da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão do Tribunal do Júri é manifestamente contrária à prova dos autos; (
ii
)
examinar se estão presentes as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima
e,
(
iii
) analisar eventual necessidade de readequação da dosimetria da pena imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A cassação do veredicto do Tribunal do Júri somente é admissível em hipóteses excepcionais, quando a decisão é flagrantemente dissociada do conjunto probatório, o que não se verifica no presente caso, dado que a versão acolhida pelos jurados é amparada por prova testemunhal direta e firme, especialmente o depoimento ocular de testemunha presencial.

4.
A narrativa testemunhal demonstra que o crime ocorreu de forma repentina e injustificada, sem qualquer indício de agressão prévia da vítima, o que enfraquece totalmente a tese de legítima defesa alegada pela defesa.

5.
A qualificadora do motivo fútil resta caracterizada pela insignificância da discussão prévia — sobre a resistência de uma faca — que deu ensejo à conduta homicida.

6.
A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima está configurada ante o ataque súbito e inesperado, desferido quando a vítima estava sentada e sem qualquer reação defensiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
O veredicto do Tribunal do Júri somente pode ser anulado quando manifestamente dissociado das provas dos autos, o que não
ocorre quando a versão acolhida pelos jurados é plausível e lastreada em provas consistentes
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000195-73.2018.8.11.0033

APELANTE: CLAUDECIR FELICIANO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação

interposto por Claudecir Feliciano da Silva
,
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT que, em estrita observância ao veredicto soberano do Conselho de Sentença, condenou o apelante à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal
(id
.

264947886
)

A defesa, nas razões recursais, aduz, em síntese, que a decisão proferida pelo Tribunal Popular estaria eivada de manifesta contrariedade às provas dos autos, requerendo

a sua anulação, sob o argumento de que o recorrente teria agido em legítima defesa
(id
.

264947892
)

Subsidiariamente, pugna pelo afastamento das qualificadoras reconhecidas
(motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima
), e, ainda, pela readequação da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa da personalidade do agente.

A Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, em suas contrarrazões, manifestou-se pelo não provimento do recurso (id.

264947894
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, igualmente opinou pelo desprovimento da apelação (id.

269197293
).

É o Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheç
o.

A denúncia descreve que, na madrugada de 12 de outubro de 2017, por volta das 01h50min, na residência situada na Rua Avestruz, bairro Jardim Casa Nova,
o agora apelante
Claudecir Feliciano da Silva,
imbuído
de
animus necandi
, desferiu um golpe de faca no pescoço de seu primo,
Mayk
Rodrigues Garcia, após breve discussão banal,
lhe
ceifan
do
a vida.

Segundo apurado, Claudecir, a vítima e a testemunha Caio Filipi dos Santos Soares
,
confraternizavam na residência deste último, consumindo bebidas alcoólicas.

Durante a reunião, o réu passou a dobrar a lâmina de uma faca, provocando comentários do ofendido acerca da fragilidade do objeto.

Em resposta, e com evidente desdém, Claudecir teria dito: “
Você quer ver como essa faca não quebra
?” — e, sem qualquer aviso ou desentendimento prévio, desferiu um golpe certeiro no pescoço da vítima.

O Conselho de Sentença

acolheu integralmente a tese ministerial, rejeitando a versão defensiva de legítima defesa e reconhecendo a presença das qualificadoras.

A controvérsia central
do presente apelo
reside na alegação defensiva de que a decisão do Conselho de Sentença diverge, de forma manifesta, do conjunto probatório.

Entretanto, essa tese não se sustenta diante da robustez das provas coligidas nos autos.

Conforme reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, a cassação do veredicto do Júri com fundamento na alínea “
d
” do inciso III do art. 593 do CPP só é cabível em hipóteses excepcionalíssimas, quando a decisão for flagrantemente dissociada da prova
.

No caso em apreço, duas versões foram efetivamente apresentadas em plenário.

A defesa, por meio do interrogatório do réu, sustentou que a vítima o teria ameaçado e iniciado uma suposta agressão, portando uma faca.

Já o Ministério Público, lastreado em prova testemunhal direta e firme, especialmente no depoimento ocular de Caio Filipi dos Santos Soares, apontou que a conduta do apelante foi impulsiva, injustificada e brutal, decorrente de discussão fútil sobre a resistência da lâmina.

Essa testemunha, que presenciou os fatos de perto, relatou em juízo que:

“[...]
Estava tudo normal, não teve briga, não teve discussão, não teve gritaria, piseiro, nem nada... Estávamos os três bebendo. O
Mayk
tinha descido com uma faca, mas me entregou e eu a guardei. Quando ele decidiu ir embora, me pediu a faca de volta, pois era dele. Logo colocou a faca na cintura, mas reclamou que estava machucando, então a colocou sobre a mesa. O Claudecir pegou a faca e começou a dobrá-la, perguntando se ela quebraria. O
Mayk
respondeu que sim. O Claudecir então disse que não quebraria.
Subitamente, ele levantou-se e, dizendo 'você quer ver como não quebra?', golpeou o
Mayk
no pescoço
".
.
[...]
”

A testemunha ainda afirmou:

"
[...]
Foi tudo muito rápido. Não houve briga, o
Clau
simplesmente se levantou e deu a facada. O
Mayk
ainda tentou correr, mas caiu na rua, sangrando muito. O
Clau
pegou a moto e foi embora
[...]
".

Essa narrativa foi confirmada por Josiane da Rocha Oliveira, que dormia na casa no momento dos fatos, e afirmou não ter escutado qualquer barulho de briga ou gritaria
, e que seu ex-marido relatou os fatos nos mesmos termos já colacionados.

O Policial Civil Adelar Gubert corroborou, em juízo, que todos os elementos colhidos na investigação apontavam para um golpe isolado, desferido de forma repentina, por motivação banal
.

Além disso, os laudos de necropsia e o boletim de ocorrência corroboram a narrativa acusatória, indicando uma única lesão incisa penetrante na região cervical, com hemorragia aguda e morte quase imediata.

O
apelante
, por sua vez, apresentou versão dissociada do conjunto probatório.

Alegou que a vítima portava a faca, proferiu ameaças de morte, e que o golpe foi desferido em contexto de legítima defesa, durante uma suposta luta corporal.

Contudo, o réu não apresentou qualquer elemento de corroboração à sua tese.

Não há laudo pericial ou testemunho que ateste a existência de vias de fato ou lesões recíprocas.

Diante desse quadro, impõe-se reconhecer que o veredicto do júri, ao acolher a tese acusatória e rejeitar a legítima defesa, encontra-se solidamente amparado nas provas dos autos, não podendo ser considerado manifestamente contrário a elas.

Das qualificadoras.

As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima foram corretamente reconhecidas.

A motivação do crime – discussão banal sobre a resistência de uma faca – é, por si só, prova cabal de futilidade.

O ataque foi precedido de uma provocação do tipo: “
será que quebra ou não quebra
?”, seguida de um golpe fatal, proferido sem qualquer razão proporcional ou carga emocional justificável.

Igualmente, o ataque foi repentino, inesperado, com a vítima sentada e sem qualquer atitude de agressividade.

A testemunha ocular é peremptória: “
ele só virou assim e deu a facada
”, tendo a vítima apenas se levantado após o golpe, em agonia, vindo a perecer nas imediações.

Por ce
r
to, a
qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima está configurada quando o agente surpreende a vítima com ataque súbito, sem que ela possa se defender adequadamente
, exatamente como ocorrente no caso concreto.

Assim,
considerando que a decisão proferida pelo Egrégio Conselho de Sentença encontra-se devidamente embasada nos elementos
probatórios constantes dos autos, especialmente no depoimento coerente e harmônico da testemunha ocular, corroborado por provas técnicas e documentais, afast
ando
a alegação de que o veredicto foi manifestamente contrário à prova dos autos, uma vez que se revela plenamente compatível com a versão fática apresentada em plenário e sufragada pelos jurados
, de modo que deve ser mantido o édito condenatório
.

Pelo exposto, conhecida a pretensão de
reexame
mas
,
no mérito,
RECURSO DE
APELAÇ
ÃO

DES
PROVIDO
,
co
n
son
ância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
a fim de manter o édito condenatório
incólume
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025